Tribunal: TJES
Processo: 5008121-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008121-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: WALDIR BARATA SALES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais do agravado/autor no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se que subscreveu a “cédula de crédito bancário (“CCB”) – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”, bem como o “termo de adesão a produtos e serviços | cartão de crédito consignado e abertura de conta de pagamento”. Ou seja, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas.

2.
Constam também dos autos faturas mensais relativas ao referido cartão e outros contratos de igual natureza pactuados em 2015 com a agravante, sendo possível visualizar nas faturas a utilização do cartão para o saque do valor dos empréstimos e de valores complementares, bem como o pagamento de valores para além dos descontados.

3.
Ademais, até o presente momento, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.

4
.
Desse modo, o produto questionado pelo autor, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento com o Código 217 – empréstimo sobre RMC, foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária. Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, assim, revogar a determinação de suspensão dos descontos da reserva de margem consignável, bem como a multa imposta, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO BMG S/A
em face da decisão contida no evento 43070667 dos autos de origem, proferida pela douta magistrada da Vara Única de Fundão – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
WALDIR BARATA SALES
, no que concerne ao recurso, deferiu “
a tutela pretendida, para determinar à ré que diligencie junto ao INSS para suspensão dos descontos no benefício previdenciário do
a
utor, referente ao valor de contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RM
C
) sob contrato nº 6670492, sob pena de multa diária no importe de R$100,00 (cem reais), limitada em 30 (trinta) dias-multa, sem prejuízo de majoração
”, fixando o prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis para cumprimento da decisão e 05 (cinco) dias úteis para que a ré comprove nos autos o cumprimento da medida antecipatória.

Em suas razões recursais (evento 8761678), o banco agravante sustenta, em síntese, que: I) “
em que pese a agrava alegar não ter contratado cartão junto ao BMG, mas sim empréstimo simples, veja que o contrato é claro no que tange ao produto contratado, bem como há previsões expressas quanto ao pagamento do valor mínimo em fatura e autorização do autor, cumprindo este réu com seu dever de informação e transparência
” (fl. 05); II) “
A contratação se deu em 2015, sendo que o demandante autorizou a liberação de dois saques, conforme contratos em anexo, disponibilizados por transferência bancária, não restando dúvidas de que o autor se beneficiou com a contratação
” (fl. 05); III) “
Além disso, as faturas em anexo comprovam que a autora tanto conhecia a contratação do cartão que efetuou pagamento avulso e voluntário, não sendo crível que pague por dívida que alega não ter contraído
” (fl. 06); IV) “
o Réu não teve qualquer falha na sua prestação de serviço, tendo apenas agido no exercício regular do seu direito, cobrando por uma dívida adquirida licitamente pela parte Autora, por receber uma quantia que aduz não reconhecer, mas que não procurou em nenhum momento para devolução
” (fl. 06); V) “
a suspensão dos descontos do cartão consignado poderá permitir que a parte agravada contrate com outras instituições financeiras, assim, o agravante ao fim da demanda, quando certamente será tido como legal as cobranças realizadas, não poderá descontar da reserva de margem, pois não haverá margem disponível para este agravante continuar a descontar
” (fl. 07); VI) “
tal decisão configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como, ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer, tendo em vista que este agravante se quer teve a oportunidade de se defender em relação as alegações unilaterais e infundadas da parte agravada. Ademais, a multa em caso de descumprimento é exorbitante
” (fls. 08/09); VII) “
Cumpre pontuar que os descontos são realizados de forma mensal, ou seja, um desconto por mês, e não todos os dias, razão pela qual não é cabível a multa diária no presente caso, sob pena de enriquecimento ilícito da autora, devendo a decisão ser modificada para fazer constar multa por desconto
” (fl. 13).

Na instância originária,
WALDIR BARATA SALES
busca a alteração do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) (evento 40968585 do processo referência e evento 8761884 do recurso), adequando-o ao empréstimo consignado em folha de pagamento, aplicando a taxa média de juros, bem como a condenação da demandada à restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

A avença em questão cuida de adesão para utilização de cartão de crédito consignado, que estipulou em sua cláusula VI a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 05 do evento 8761884):

Autorização
p
ara
d
esconto
:
5.1.1.
O(A) TITULAR
autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco BMG, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO ora contratado.
5.1.2.
O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II.I deste Termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).
O(A) TITULAR declara estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado e/ou minorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos e/ou diminuições em sua margem consignável.
(grifos no original)

O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais do agravado/autor no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se que subscreveu a “cédula de crédito bancário (“CCB”) – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”, bem como o “termo de adesão a produtos e serviços | cartão de crédito consignado e abertura de conta de pagamento”. Ou seja, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas.

Constam também dos autos faturas mensais relativas ao referido cartão (eventos 8761886 a 8761889) e outros contratos de igual natureza pactuados em 2015 com a agravante (eventos 8761682 e 8761683), sendo possível visualizar nas faturas a utilização do cartão para o saque do valor dos empréstimos e de valores complementares (fls. 01 do evento 8761886 e fl. 48 do evento 8761889), bem como o pagamento de valores para além dos descontados (fl. 02 do evento 8761886).

Ademais, até o presente momento, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Nesse sentido se orienta a jurisprudência pátria:

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável. Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Pretendida a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Tese rechaçada. Pagamentos parciais que demonstram ciência do consumidor quanto ao negócio jurídico entabulado. Honorários recursais. Viabilidade de arbitramento, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0306967-50.2018.8.24.0054; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; DJSC 08/07/2020; Pag. 143)

Desse modo, em um exame inicial, o produto questionado pelo autor, cuja comercialização possui amparo legal
1
, descontado em sua folha de pagamento com o Código 217 – empréstimo sobre RMC (evento 40968580 do processo de origem), foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária.

Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, assim, revogar a determinação de suspensão dos descontos da reserva de margem consignável, bem como a multa imposta.

É como voto.

1
Lei 10.820/03 - Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e, assim, revogar a determinação de suspensão dos descontos da reserva de margem consignável, bem como a multa imposta.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008121-93.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO
:
WALDIR BARATA SALES

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(
DIVERGÊNCIA
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que t
rata-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r.
decisão
que
deferiu “a tutela pretendida, para determinar à ré que diligencie junto ao INSS para suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, referente ao valor de contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sob contrato nº 6670492”.

Aduz
iu

o agravante
, em suma, que

o contrato é claro no que tange ao produto contratado (cartão de crédito com reserva de margem consignável), cumprindo o réu o seu dever de informação e transparência, inexistindo, portanto, falha na sua prestação de serviço. O Eminente Relator deu provimento ao recurso “para reformar a decisão agravada e, assim, revogar a determinação de suspensão dos descontos da reserva de margem consignável, bem como a multa imposta”.

Após analisar os autos,
notadamente a documentação acostada ao
processo
de origem,

entendo que deve ser
des
provido o
agravo de instrumento
interposto.

Na peça vestibular é possível verifica
r
que o ora agravado afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Nessa análise superficial própria do recurso de agravo de instrumento,
entendo que merece guarida
a tese sustentada pelo consumidor agravado no sentido de que
não desejava a
contratação de empréstimo bancário na modalidade cartão de crédito consignado,
mas apenas contratar
mútuo bancário,
uma vez que
as faturas colacionadas ao processo não apresenta
m
sequer uma compra,
apenas “pagamento débito em folha”
, a
evidenciar
a não utilização do cartão de crédito
e, por consequência, o vício de consentimento
.

Assim
, conclui-se que a instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que o
agravado
pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco
agravante
coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos. Para corroborar, destaca-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. 1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança.2) Caracteriza-se como venda casa (inciso I do art. 39 do CDC) condicionar empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito.3) Tal procedimento representa abuso do direito, uma vez que o dever de lealdade, o qual, como cediço, por força do princípio da boa-fé objetiva, deve pautar o comportamento dos contratantes. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0006924-74.2019.8.08.0030, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/011/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. Requisitos. Probabilidade do direito e perigo da demora. Presença. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Proventos. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA simulada. MULTA mensal imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial. Valor. RAZOABILIDADE. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. 2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC). 3. A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço. 4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019).

Nesses termos, pedindo as devidas vênias
ao Eminente Desembargador Relator
,
inauguro divergência para
NEGAR
PROVIMENTO ao
agravo de instrumento
interposto
pelo BANCO BMG S.A.
,
mantendo incólume a r. decisão agravada.

É,
respeitosamente,
como voto.